Tribunal: TCU
Processo: 033.619/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, em decorrência do não encaminhamento da documentação de prestação de contas do Convênio No 749723/2010, celebrado com Instituto Cultural Bata-Koto (IBAK Cultural), objeto, apoio financeiro ao Projeto 30 Anos de Arte Pela Igualdade - Maurício Pestana (Processo SEI 00041.000422/2015-93)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir/PR), em decorrência do não encaminhamento da documentação exigida para prestação de contas do Convênio 749723/2010, celebrado com o Instituto Cultural Bata-Koto (Ibak Cultural), para apoiar o projeto "30 Anos de Arte Pela Igualdade - Maurício Pestana". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Delma Fernandes Hermógenes e o Instituto Cultural Bata-Koto, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, as contas de Delma Fernandes Hermógenes e Instituto Cultural Bata-Koto, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional; VALOR (R$) DATA 639,00 25/11/2010 1.247,55 29/11/2010 173.015,00 7/12/2010 7.000,00 8/12/2010 50.063,69 16/12/2010 1.856,98 26/1/2011 260,25 14/2/2011 905,22 1/3/2011 706,00 3/5/2011 848,00 20/5/2011 3.277,00 23/5/2011 448.00 25/5/2011 17,28 24/6/2011 11.354,80 18/11/2010 9.3. aplicar, individualmente, a Delma Fernandes Hermógenes e ao Instituto Cultural Bata-Koto multas individuais no valor de R$ 200.000,00, conforme o artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.